Tribunal: TJMT
Processo: 0006708-13.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006708-13.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JHONNATHAN JOSE FERREIRA - CPF: 038.825.881-01 (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006708-13.2019.8.11.0004

APELANTE: JHONNATHAN JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE ANTERIOR AO ACESSO À RESIDÊNCIA – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – MONITORAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – PRESENÇA DE USUÁRIOS NO LOCAL – UM DOS USUÁRIOS QUE CONFIRMOU TER ADQUIRIDO DROGA DO ACUSADO – APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DO RÉU E, APÓS, NA SUA RESIDÊNCIA – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, autoriza o ingresso dos policiais na residência do réu sem ordem judicial.

Não cabe a absolvição do crime de tráfico de drogas, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal imputada à ré na denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006708-13.2019.8.11.0004

APELANTE: JHONNATHAN JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JHONNATHAN JOSE FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Código 307860), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo, e por consequência, a absolvição, argumentando violação de domicílio e obtenção de provas por meio ilícito. No mérito, requer a absolvição, alegando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006708-13.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E OBTENÇÃO DE PROVAS POR MEIO ILÍCITO
)

A defesa argui a ilicitude da prova obtida através da ação policial, uma vez que a apreensão da droga no domicílio do réu ocorreu sem autorização dele e sem ordem judicial.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a imputação contida na denúncia,
in verbis
:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de maio de 2.019, por volta de 16h00min, o denunciado foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar, mantendo em depósito, no interior da sua residência, localizada na Rua Padre Cícero, s/n°, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, um pedaço de Cannabis saliva L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 84,210 g (oitenta e quatro gramas, duzentos e dez miligramas), logo após ter sido abordado trazendo consigo várias porções de pasta base de cocaína que foi por ele dispensada ao solo, pesando 9,610 g (nove gramas, seiscentos e dez miligramas), além de outra porção contendo Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, bem como cocaína, pesando 0,295 g (duzentos e noventa e cinco miligramas) tendo ele comercializado porções de substância entorpecente com usuários (Dione Silva Rezende e Jesus Pereira da Silva), substâncias estas destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 44/45-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que,
a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) já vinha monitorando a residência do denunciado em virtude de inúmeras informações de que ocorria o comércio de substância entorpecente naquele local, sendo constatado, na data acima descrita, durante o monitoramento realizado pela ARI, que o denunciado havia acabado de comercializar substância entorpecente com os usuários Dione Silva Rezende e Jesus Pereira da Silva, haja vista que o usuário DIONE foi abordado logo após ter saído daquela residência e foi localizado em seu poder uma porção de substância entorpecente, tendo ele relatado àquela guarnição policial ter adquirido a droga do denunciado e que pagou ao mesmo o valor de R$ 10,00 (dez reais) em espécie pela aquisição
.

Assim,
diante da fundada suspeita de que o denunciado estaria comercializando substância entorpecente, foi o mesmo abordado no momento em que saía de casa em sua motocicleta, tendo sido localizado no chão, ao lado de sua motocicleta, após os policiais militares terem visualizado que o mesmo havia dispensado algo no chão, um invólucro contendo algumas pedras de pasta base de cocaína
, tendo sido localizadas no quarto do denunciado, em um vão existente
entre gavetas do guarda-roupas, um pedaço de maconha
, sendo, ainda, localizados na sala daquela casa um dichavador e papel seda, bem como diversos plásticos destinados a embalar a droga, sendo os mesmos usados para embalar as porções apreendidas com os usuários Dione e Jesus, além de oito aparelhos celulares cuja procedência lícita não foi comprovada (auto de apreensão às fls. 38-IP).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou comercializar substância entorpecente e ser o proprietário da droga localizada em sua residência (fis. 20/22-IP).

O indiciado é reincidente, posto que, possui condenação definitiva nesta comarca.”

A diligência policial decorreu de informações recebidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar, no sentido de que na residência do apelante funcionava uma boca de fumo.

Na data dos fatos, a guarnição policial se deslocou até a casa, monitorou o local pelo período da tarde e abordou usuários – saindo do imóvel – na posse de drogas, as quais, segundo eles, haviam sido adquiridas do apelante.

Em seguida, o apelante também saiu do imóvel e, ao visualizar a guarnição, dispensou no chão um invólucro contendo algumas pedras de pasta base de cocaína, motivando a sua abordagem e, de conseguinte, a busca domiciliar por outra guarnição.

Durante a referida diligência, os policiais encontraram na residência do apelante mais
“um pedaço de maconha [...], um dichavador e papel seda, bem como plásticos destinados a embalar a droga”
e 6 (seis) aparelhos celulares, razão pela qual lhe deu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local.

Esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS ANTE A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE – NÃO VIOLA O ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É entendimento perfilhado nos Tribunais Superiores que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal).”
(TJMT,AP N.U 0000237-55.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.6.2019).

Quanto à alegação de que o apelante não acompanhou a revista domiciliar, o policial militar Jorge Domingos da Silva afirmou que
“a sra. Enily, amásia do suspeito, autorizou a revista na casa e acompanhou a busca domiciliar nos cômodos da residência”
.

Diante desse contexto, não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do acusado, sem autorização judicial, conforme, aliás, bem afastada pelo juiz da causa,
in verbis
:

“A existência de várias denúncias anônimas anteriores acerca da ocorrência de realização do tráfico pelo acusado na sua residência inclusive no dia dos fatos, somada à abordagem de usuários nas imediações em posse de entorpecentes recém- adquiridos no local; o encontro de entorpecentes em posse do acusado fora na residência, e, posteriormente o encontro de drogas, dinheiro, dichavador e plástico filme no interior da residência, são fatores que convergem para a existência de justa causa para ingresso em domicílio alheio, mesmo sem mandado judicial, de modo que, não procede a alegação de ilegalidade das provas sustentada pela defesa.”

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Considerada a transcrição na íntegra da denúncia em sede preliminar, dispenso nova reprodução dos fatos imputados ao apelante.

Quanto à insuficiência probatória, a materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais de Substância Entorpecente, os quais atestaram as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha – 9,610g (nove gramas, seiscentos e dez miligramas) de cocaína e 84,50g (oitenta e quatro gramas e cinquenta miligramas) de maconha.

Não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos agentes policiais, não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal do apelante.

Em juízo, o policial militar, Sileimann de Sousa Campos Junior, revelou que, após o recebimento de várias denúncias anônimas via COPOM, a agência regional de inteligência realizou monitoramento nas imediações da residência do apelante, ocasião em que foi possível visualizar dois indivíduos [Dione e Jesus] adentrando ao local e saindo rapidamente, quando então foi feita a abordagem deles e constada a posse de entorpecentes. Ressaltou que os usuários, no momento da abordagem, admitiram terem comprado as drogas no referido local. Disse, ainda, que o apelante foi abordado fora da residência, logo após os usuários terem deixado o local, oportunidade em que também foram encontradas com ele porções de drogas. Revelou que, após todos esses fatores, adentraram na residência do apelante, onde também foi encontrado entorpecentes, dinheiro e dichavador,
in verbis
:

“[...] nós recebemos via COPOM, salvo engano duas
denúncias anônimas provavelmente de vizinhos do suspeito, dando conta de que na residência na rua Padre Cícero, do portão marron fechado estaria ocorrendo constantemente a mercancia de entorpecentes, ou seja, o local funcionava como o que vulgarmente nós chamamos de “boca de fumo”; foi informado que quem tocava o negócio seria o suspeito por nome Jhonatan e, inclusive, um dos denunciantes disse que ele já tinha até passagem por esta situação de envolvimento com entorpecentes; diante disso foi determinado à Agência Regional de Inteligência que realizasse o monitoramento da residência para verificar se procedia
, ou não, aquela denúncia,
onde foi verificado pelos policiais militares da ARI, em dois momentos, duas pessoas que aparentemente chegavam e negociavam alguma situação com o suspeito Jhonatan que saia na porta da residência de forma rápida, não entravam
; foi inclusive registrado em imagens essa situação, esses dois rapazes saindo da residência;
após a saída desses dois rapazes foi solicitado que fosse realizada a abordagem, obviamente em momentos diferentes, sendo que o primeiro abordado, foi localizado com o mesmo um invólucro contendo substância análoga à pasta base de cocaína; assim que ele saiu nós o abordamos
;
ao ser indagado sobre a situação, sobre a procedência desse entorpecente, ele falou que tinha acabado de comprar na residência na rua Padre Cícero, do portão marrom fechado; num segundo momento foi abordado esse outro usuário que foi visualizado saindo da residência do suspeito Jhonatan, assim que ele saiu, poucos metros após ter saído foi localizado com o mesmo também um invólucro contendo substância análoga à pasta base de cocaína, onde indagado ao mesmo ele disse a mesma coisa, “que havia acabado de comprar”, e disse que tinha comprado do suspeito Jhonatan
; diante dessa situação, nós nos deslocamos para fazer a abordagem da residência, uma vez que a gente tinha tanto a denúncia que acabou por ser corroborada, como a situação do crime continuado do tráfico de entorpecentes, nós deslocamos para fazer a abordagem na residência diante da situação de flagrante, sendo que
no momento que nós nos aproximávamos da residência para fazer a abordagem, o suspeito Jhonatan saiu da residência dele numa motocicleta;
diante disso, a
equipe se dividiu em duas; a guarnição da força tática num primeiro momento abordou o suspeito Jhonatan, e num segundo momento eu adentrei na residência onde se encontrava a senhora Enily, que é amásia do suspeito Jhonatan
; adentrei à residência, a Enily estava lá na casa,
a força tática enquanto isso abordou o Jhonatan e localizou com ele alguns invólucros também de pasta base de cocaína
; diante disso,
foi feita a busca residencial na casa do suspeito, onde, em certo momento, o sargento Domingos da força tática localizou no quarto do casal, dentro do guarda-roupas, uma porção de substância análoga à maconha
, e no decorrer da busca domiciliar foi localizado também, salvo engano, papel seda e um dichavador no interior da residência; indagada a suspeita Enily se seria dela, ela falou que não, disse que o que ela sabia é que o marido dela era usuário de maconha e de pasta base, e
ela falou que a casa dela era, de fato, frequentada por muitos usuários, mas, segundo o que ela disse, é porque eles usavam drogas lá
;
outro fato que chamou à atenção também, é que foram localizados seis aparelhos celulares
, os quais num primeiro momento a suspeita Enily, que acompanhou a busca residencial, tendo em vista que o suspeito Jhonatan estava detido,
a suspeita Enily não soube comprovar a origem lícita ou algum tipo de nota fiscal, motivos pelos quais eles foram apreendido
s;
no exterior da residência, outra situação que também chamou a atenção, é que a gente encontrou alguns pedaços de sacolas ou invólucros que eram parecidos, enfim, os mesmos do que o da porção de pasta base apreendida com os dois suspeitos detidos por uso
; e outra situação que também me chamou a atenção nesse caso, que seria diferente, é que a casa tinha monitoramento de câmera, motivo pelo qual eu apreendi o DVR, que é o material que grava as câmeras; até mesmo porque a casa tinham câmeras no perímetro externo, ou seja, as câmeras que estavam lá registraram a situação dos dois usuários e provavelmente até alguma situação fora essas; diante de tudo isso o suspeito Jhonatan foi detido por tráfico e os outros dois suspeitos que a gente tinha detido mais cedo por uso; foi apreendido entorpecentes, os celulares e o material de filmagem da residência. [Advogada: O senhor acabou de relatar aqui que ao ser abordados os dois usuários, os dois confirmaram que compraram a droga?] Isso. [Advogada: Os dois confirmaram categoricamente?] Categoricamente. [Advogada: Então o senhor entrou na residência em função de a inteligência ter avisado o senhor?]
Eu entrei na residência em função que naquele momento houve comprovação ou pelo menos um grande indício que estava tendo um crime continuado de tráfico de drogas, tendo em vista que além de nós termos denúncias categóricas quanto ao local da residência e quem estava vendendo a droga, nós havíamos acabado de abordar dois usuários, os quais afirmaram categoricamente que haviam acabado de comprar entorpecentes do suspeito, e ambos estavam com entorpecentes; além disso, antes que eu adentrasse na residência, o pessoal da força tática abordou o suspeito Jhonatan e localizou com ele essas porções análogas à pasta-base de cocaína
. [Advogada: E com os suspeitos foram localizados quais tipos de drogas?] Pasta base. [...].”

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Weides Aleixo da Silva [integrante da Agência Regional de Inteligência que participou do monitoramento do local], o qual afirmou, inclusive, que dois usuários foram até a residência do apelante, e, após saírem, foram abordados e encontradas porções de drogas com ambos,
sendo que o indivíduo Dione confirmou categoricamente ter adquirido a droga na residência do acusado diretamente com ele
:

“[...] a gente estava monitorando lá, recebemos denúncia de que ele estava comercializando entorpecentes,
aí fizemos monitoramento lá... eu e o soldado Rafael; foi quando chegou um rapaz de bicicleta lá, conhecido como Jesus, adentrou lá na residência e saiu; foi abordado ele e encontrado entorpecente com ele, pasta base; posteriormente, continuamos o monitoramento e chegou outro rapaz, conhecido como Dione; foi lá e entrou também; foi abordado na rua acima da casa dele e foi encontrado droga também. [E o que eles falaram dessa droga?] O Jesus não quis falar de quem comprou não, o Jesus não falou de jeito nenhum, mas o Dione confessou que comprou dele
.
[Vocês viram eles entrando na casa?] Sim senhor
. [Os dois?] Todos dois. [Em razão disso que vocês entraram na casa?] Foi, aí chamamos as viaturas para adentrar,
aí quando estava indo na direção da residência dele a força tática se deparou com ele, com o Jhonatan, fez a revista nele e achou droga com ele também
. [Ele estava longe da casa ou estava perto?] Ele estava perto.
[Mas quando esses usuários entraram na casa dele ele estava na casa?] Estava na casa
. [E lá na casa o que foi encontrado?] Maconha e dinheiro. [Onde lá?] No quarto, maconha no quarto. [
Foi você ou foi os outros policiais?] Foi a força tática que encontrou. [Você viu encontrando?] Vi sim senhor
. [Encontrou mais alguma coisa que poderia ter ligação ao tráfico sem ser a droga?] Encontrou acho que um dichavador também de maconha. [O dichavador é usado para que?] Eles coloca a droga lá dentro, a maconha, e faz ela igual a um fumo, para fazer o cigarro. [Achou pasta base também?] Na casa não, achou com ele. [ os plásticos...]
Sim, achou embalagem de droga cortada igual a embalagem que estava com ele. [Você já conhecia ele?] Sim, outra vez nós prendemos ele por tráfico também
.”

O policial da força tática, Jorge Domingos da Silva, confirmou [em juízo] a localização de drogas com o apelante e na sua residência,
in verbis
:

“[...]
foi uma operação iniciada pela inteligência da polícia militar; aí eles monitoraram o local e avistaram duas pessoas que compraram entorpecentes no local; aí eles fizeram a detenção desses e pediram apoio pra gente; aí a parte da guarnição da força tática foi na abordagem do Jhonatan e, posteriormente, deslocamos até a sua residência
. [O senhor participou do monitoramento?] Não, senhor, tudo a agência
. [A revista na casa o senhor fez?] Sim, senhor; um pedaço de maconha quem encontrou fui eu, foi na entrada de um quarto, numa gaveta de roupas
[...]. [O senhor teve contato com esses supostos compradores?] Só lá central, no deslocamento. [O senhor conversou com eles?] Não, mas a inteligência conversou [...].
[Quem realizou a abordagem do acusado?] Foi a nossa guarnição, uns 300 metros da casa dele. [O senhor então participou da abordagem dele?] Sim.
[O senhor fala no seu depoimento que o local foi fotografado?] Sim, senhora, foi fotografado a residência dele. [O senhor tem conhecimento se essas fotos foram apresentadas?] Não sei, quem fez essas fotos foi a inteligência [...]; a gente não presenciou a abordagem desses dois usuários. [Diante dessa provável mercancia, entrega do dinheiro, entrega da droga, por que não foi realizado o flagrante nesse exato momento?] Eu não posso explicar pra senhora, porque a nossa guarnição é só de apoio [...], nos fomos chamados pra dar apoio posteriormente [à abordagem dos usuários]; a força tática já entrou na abordagem do Jhonnatan [...], eu entrei na casa depois que ele já tava preso, quando nós chegamos na casa já tinha outros policiais na casa, nós continuamos, e em cima de declarações prestadas pelos dos usuários que confirmaram que compraram a droga do senhor Jhonnatan, isso que chegou à minha guarnição da força tática. [Quem fez essa revista na residência? Quando a força tática chega, a revista fica por conta da força tática, há uma revista superficial pra ver se não tem nada que oferece risco às guarnições presentes, aí se isola o local e a força tática entra e faz toda a revista detalhada do local, os outros não participam. [Mas o senhor fala no seu depoimento que a guarnição de dia que realizou a abordagem lá dentro da casa?] Sim, a abordagem das pessoas, mas a revista quem faz é a força tática [...]; a mulher dele falou depois que seu esposo era usuário de maconha e de pasta, e depois achamos um dichavador, que ela depois confirmou que era dele [...]; a todo momento foi pedido pra senhora acompanhar e todos os policiais estavam presentes também [...].”

No mesmo sentido foi a declaração extrajudicial do outro policial da força tática, José Marques Teixeira Neto.

Como se vê, os agentes policiais foram coerentes, detalhistas, firmes e categóricos na descrição dos fatos, de modo a conferir-lhes total credibilidade, sobretudo ao se considerar a inexistência de contradições
relevantes
nas narrativas.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

As declarações dos policiais militares [sobre a mercancia exercida pelo apelante] estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial do usuário Dione Silva Rezende,
in verbis
:

“[...] Que o policial lhe questionou a procedência, tendo respondido que havia acabado de compra-la ali mesmo no bairro, momento que o policial perguntou para o depoente de
quem tinha comprado o entorpecente, tendo respondido que comprou do JHONATAN
. O policial ainda lhe perguntou o valor que tinha pago na porção de entorpecente, sendo respondido que tinha pago o valor de R$ 10,00 (dez reais); Que o policial também lhe perguntou se a casa do JHONATAN era uma casa toda murada com um portão fechado, tendo respondido que sim;
QUE conhece o JHONATAN há bastante tempo e já adquiriu entorpecente dele em várias outras vezes, inclusive ontem o depoente foi até a residência dele e comprou uma porção de R$ 10,00 (dez reais) de óleo (PASTA BASE DE COCAÍNA)
; [...] Que compra drogas do tipo pasta base de cocaína de JHONATAN há aproximadamente 07 anos, sendo que nos 05 primeiros anos ele morava no bairro Vila Maria e já há uns dois anos JHONATAN estava com a “boca de fumo” no Bairro Novo Horizonte;
Que já comprou inúmeras vezes drogas de JHONATAN
[...].”

Em que pese os usuários Dione Silva Rezende e Jesus Pereira da Silva tenham, em Juízo, negado a compra de drogas do apelante, as suas declarações não possuem força o bastante para desmerecerem os depoimentos coerentes dos agentes policiais.

Certo é que o usuário Dione Silva Rezende confirmou aos policiais [na abordagem] e ao delegado [na delegacia] ter adquirido entorpecente do apelante.

Assim sendo, a autoria delitiva está bem demonstrada nas declarações dos agentes militares, na pertinência das denúncias anônimas, na movimentação de usuários no local [comprovadas pela monitoração no local], na declaração extrajudicial do indivíduo Dione Silva Rezende, assim como na localização de drogas com o apelante e na sua residência.

Anoto, ainda, que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, o juiz da causa consignou que o apelante registra um
“executivo de pena de cód. 224481/ 1a Vara Criminal- crime de homicídio, com trânsito em julgado para o réu em 28.03.2016”
e
“ação penal de cód. 238990/ 1a Vara Criminal
- tráfico de drogas
, com sentença condenatória proferida em 18/01/2019”
, além de inquéritos por outros crimes.

Lado outro, o apelante, embora tenha negado a propriedade das drogas – afirmando que foram “plantadas” pelos policiais –,
confirmou a intensa movimentação de usuários em sua residência
:
in verbis
:

“[...]
em sua residência costuma ir usuários de droga apenas para convidar o interrogando para fumar junto com eles
”
.

“[Foi encontrada droga com você?] Não, eles estão mentindo [Na casa do senhor tinha droga também?] Não, senhor. [Por que eles fizeram isso com você?] Não sei, desde que eu matei esse cara ...[Mas são crimes totalmente diferente] Eles tem perseguição comigo [...], é tudo mentira.”

A escusa do apelante no sentido de que os entorpecentes foram “plantados” pelos policiais
encontra-se totalmente dissociada dos elementos de provas.

A
“simples alegação do réu de que a droga apreendida teria sido “plantada” pelos milicianos, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(Ap 120021/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28/11/2016).

Muito embora tenha o apelante
negado sua autoria, a versão que apresentou se mostra frágil
, de modo que não afasta as provas que o incrimina.

A companheira do apelante [Enily Alves Paez], embora tenha, em juízo tentado defender seu marido, dizendo que toda a operação policial seria ilegal, na delegacia ela confirmou ter presenciado quando os policiais encontraram drogas na sua casa –
“ao ser perguntada se lá foi encontrado drogas, respondeu:
sim, foi
, só que sobre esse fato eu quero falar comente em juízo”
. Revelou, ainda, que as câmaras de vigilância da sua casa estavam inoperantes no dia dos fatos.

Por sua vez, as testemunhas Joana e Walison,
que não estavam presentes no local
, apenas relataram como ficaram sabendo da prisão do apelante.

Noutro giro, não há que se prosperar o pleito defensivo de absolvição pela não juntada das fotografias obtidas no momento monitoração do imóvel do apelante pelos policiais.

Nesse ponto, adoto os fundamentos do órgão ministerial para afastar tal argumento da defesa:

“A defesa também requer a absolvição por fragilidade de provas quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, principalmente em virtude da não apresentação das fotografias supostamente confeccionadas pelos integrantes da ARI (Agência Regional de Inteligência) durante o monitoramento da residência do acusado.

Contudo, em pese tais fotografias tenham sido requisitadas ao Comando da PM, ainda não foram juntadas aos autos até o presente momento, mas, a meu ver, tal ausência não tem o condão de ensejar dúvida em relação a conduta do tráfico de drogas imputado ao réu, ainda mais porque, conforme acima descrito, o decreto condenatório não baseou-se, exclusivamente, nas provas colhidas durante o monitoramento do referido imóvel,
fundando-se nos depoimentos, seguros, firmes e convincentes, dos policiais militares que participaram da investigação, da abordagem e da busca pessoal nos usuários e no próprio acusado, bem como da busca e apreensão de produtos ilícitos no imóvel monitorado e da prisão do réu, corroborados com os depoimentos prestados, perante a autoridade policial, pelos usuários abordados logo após terem saído da residência, confirmando terem adquirido a droga encontrada na posse deles do acusado, bem como, levando em conta a variedade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, tanto na posse dos usuários e do acusado, quanto no interior daquela casa
.”
(ID 29174491)

Nesse contexto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“Comprovadas a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório – palavra de testemunha, denúncias anteriores sobre o envolvimento do acusado na mercancia de drogas, e ainda, apreensão de entorpecentes [...] no interior da residência do réu –, impõe-se manter sua condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. [...].”
(N.U 0008792-58.2014.8.11.0037, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

“Incensurável o juízo condenatório quando o plexo probatório esteja a fundear, estreme de dúvidas, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, amparada na apreensão de substâncias entorpecentes de diversas naturezas e de apetrechos utilizados em seu preparo na residência do acusado, monitoração policial prévia e prova testemunhal idônea.”
(N.U 0000584-49.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020